Tribunal: TJMT
Processo: 0023575-40.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023575-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAIMUNDO SILVA POVOAS (APELANTE), MAYCON DOUGLAS LINHARES VIEIRA - CPF: 022.732.611-36 (VÍTIMA), ROGERIO BOMBAZARO NARDES - CPF: 923.576.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS DE BARROS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023575-40.2014.8.11.0042

APELANTE: RAIMUNDO SILVA POVOAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento do réu em juízo, acompanhado de advogado, sana eventual vício na citação. Precedentes.

Não alegada a nulidade na primeira oportunidade, verifica-se a preclusão [art. 571, CPP], mormente quando não demonstrada a existência de prejuízo à defesa do apelante.

O depoimento da vítima, no crime patrimonial cometido às escondidas, sem a presença de testemunhas, merece especial relevo, quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, e pela confissão do réu, em juízo. Precedentes.

Tratando-se de réu multirreincidente, uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, pode ser utilizada para desvalorar os antecedentes árt. 59, CP] e as demais como agravante de reincidência, sem caracterizar o
bis in idem
.

A existência de três condenações anteriores, transitadas em julgado, na segunda fase da dosimetria, autoriza a compensação proporcional da agravante com a atenuante da reincidência, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023575-40.2014.8.11.0042

APELANTE: RAIMUNDO SILVA POVOAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, condenado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Capital pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, do CP] e falsa identidade [art. 307 c/c art. 61, I, ambos do CP], pelos quais foi apenado com 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, 4 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de detenção e pagamento de 22 [vinte dois] dias-multa.

Sustenta, em preliminar, a nulidade do processo, uma vez que, após o aditamento da denúncia, o réu não foi citado pessoalmente. Não bastasse isso, houve a suspensão do processo, em razão da citação editalícia, no entanto, o juízo de origem prosseguiu com a ação penal e proferiu a sentença condenatória.

No mérito, almeja a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, ao argumento de que não houve ameaça com emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal; a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea, e que a pena seja cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela integral manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023575-40.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

ROGÉRIO BOMBAZÁRIO NARDES e ADONIS DE BARROS DA SILVA foram denunciados em razão de, no dia 22/10/2014, por volta de 1h00 da manhã, na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Restaurante Mamur, Jardim Petrópolis, em Cuiabá, terem subtraído, mediante grave ameaça, uma mochila contendo um notebook Apple e um HD externo, uma carteira contendo R$ 70,00 [setenta reais] em dinheiro, RG, cartões bancários e de lojas, além de um iPhone 5S com carregador, de propriedade da vítima

Ocorre que, após exame papiloscópico, veio à tona que
ADONIS, em verdade, era
RAIMUNDO SILVA PÓVOAS
, razão pela qual a denúncia foi aditada em 06/11/2015, para denunciá-lo como incurso no art. 307 c/c art. 61, I, ambos do CP.

Em
25/11/2015
foi recebido o aditamento da denúncia e determinada a citação de RAIMUNDO.

Expedido o mandado, a diligência resultou negativa, certificando o Oficial de Justiça, em 28/12/2015, que o réu não residia mais no endereço indicado.

Assim, em 20/01/2016 o Ministério Público requereu sua citação por edital, o que foi reiterado em 10/11/2016.

A citação editalícia foi determinada em 09/01/2017, e o edital, com prazo de 15 [quinze] dias, foi expedido em 12/01/2017 e publicado no DJE no 9947, em 26/01/2017, com o decurso do prazo certificado à fl. 120, em 09/03/2017.

Em 13/03/2017, a Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva de RAIMUNDO, o que foi deferido em 21/03/2017 [fl. 121].

Em 23/05/2017, foi determinado o prosseguimento da ação penal em relação ao corréu ROGÉRIO, com a designação da audiência de instrução e julgamento para 21/09/2017, às 16h00.

A audiência não foi realizada na data aprazada, tendo sido redesignada para 14/05/2018, às 16h30.

No termo da audiência de instrução e julgamento consta o seguinte:

“Verificou-se que o processo está suspenso para o réu RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, fl. 121, e o réu ROGÉRIO BOMBAZÁRIO foi intimado por edital, mas não compareceu.

Foi tomado e gravado pelo sistema audiovisual o depoimento da testemunha RODRIGO GOMES GONÇALVES.

[...]

O MP requereu a revelia do réu ROGÉRIO BOMBAZÁRIO NARDES e também de RAIMUNDO SILVA PÓVOAS.

[...]

III – No que diz respeito ao réu RAIMUNDO, o qual havia dado o nome de ADONIS, verifico que o mesmo foi citado pessoalmente, não havendo dúvida quanto à identidade física do acusado. No entanto, após a retificação do nome para a adequação da pessoa denunciada, não houve mais sua nova citação, entretanto, a decisão que suspendeu o feito merece ser revista, uma vez que não há dúvida quanto à pessoa que já foi citada. O fato de não mais ser encontrado para proceder à sua defesa é culpa exclusiva do réu, de modo que, nos termos do art. 259 do CPP, revogo a decisão de fls. 121 e verso, e determino o prosseguimento do feito, ratificando os atos até então praticados.

IV – Designo audiência para o dia 19/06/2018, as 16h00, para oitiva da vítima Maycon Douglas.

V – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Carlos Augusto Moreira da Silva Júnior, OAB 19.794/O, para patrocinar a defesa do réu RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, a quem arbitro os honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

V - Decreto a revelia do réu ROGÉRIO BOMBAZÁRIO NARDES, com fulcro no art. 367, in fine, do CPP.

Decreto, também, a revelia do réu RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, com fulcro no art. 367, in fine, do CPP.

[...]”

Na sobredita audiência foi ouvida a testemunha RODRIGO GOMES GONÇALVES e não houve manifestação do advogado de RAIMUNDO acerca da decisão proferida, de modo que ocorreu a
preclusão
sobre ela.

Em 22/05/2018, a autoridade policial oficiou o Juízo, comunicando a prisão de RAIMUNDO.

No dia seguinte, 23/05/2018, foi realizada a audiência de custódia, quando foi concedida a sua liberdade provisória, dando-se por intimado da audiência designada para 19/06/2018, na qual a vítima já ouvida e RAIMUNDO interrogado, confessando ambos os crimes, encerrando-se a instrução processual.

Em 14/08/2019, a Defensoria Pública apresentou as alegações finais de RAIMUNDO, nas quais se limitou a requerer a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, do CP], não suscitando,
oportunamente
, a nulidade que sustenta em sede recursal.

No que tange à ausência de citação pessoal quanto ao aditamento da denúncia, verifico que, no seu interrogatório, foram lidas a denúncia e aditamento, ocasião em que
o apelante estava assistido por advogado
, de modo que
o seu comparecimento em juízo sanou eventual vício de citação
. Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração do efetivo prejuízo à defesa. 2. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício na citação pessoal. Recurso ordinário desprovido. [RHC 51.725/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017]

[...] 5. No caso em exame, o paciente constituiu advogado nos autos, o qual participou da fase instrutória, tendo, inclusive, oferecido alegações finais, o que revela que teve ciência da ação penal contra ele instaurada, e pôde nela se defender, não havendo que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] [HC 252.298/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/11/2012].

[...] 1. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal. 2. No caso, consta que o paciente compareceu ao processo, constituindo advogado para atuar em sua defesa, o que demonstra a sua inequívoca ciência sobre a imputação que lhe era dirigida. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento [RHC 24.126/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2011].

Ademais, no seu interrogatório judicial, RAIMUNDO,
assistido por advogado
, confessou ambos os crimes que lhe foram imputados, o roubo majorado e a falsa identidade, o que, corroborado pelas demais provas produzidas na instrução processual, lastreou a sentença condenatória.

O art. 563 do CPP dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief.

A
demonstração do prejuízo
é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como
essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta
, consoante se infere do seguinte julgado:

[...] III –
Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
[...] [HC n. 122229, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a T, DJe de 29/5/2014, destacado].

Com idêntico entendimento, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual
somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
. 3. Considerando que,
além de ter sido alegada somente no recurso de apelação, inexistiu prejuízo diante da presença da defesa em todos os atos processuais
, a revisão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. [...] 5.
A inércia atinente à não impugnação na primeira oportunidade resulta na preclusão
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1057508/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

[...] 3. Em atenção ao artigo 571 do CPP,
as nulidades ocorridas em audiência devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. No presente caso, verifica-se que não fora formulada em ata de audiência, tampouco em alegações finais
, qualquer protesto quanto à inquirição de testemunhas mediante compromisso legal, que, de acordo com a parte recorrente, concorreram para os delitos imputados, sendo certo,
outrossim, que não houve demonstração, em momento algum, dos prejuízos suportados, o que afasta a ilegalidade suscitada
. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1764778/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Por derradeiro, anoto que RAIMUNDO confessou, em juízo, que cometeu os crimes, o que foi corroborado pelas declarações da vítima e das testemunhas inquiridas, de modo que não se verifica a existência de prejuízo ao réu.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a Defensoria Pública almeja a desclassificação do roubo para furto, ao argumento de que não houve
“violência exercida com emprego de
arma de fogo
”
.

De proêmio, destaco que a existência de arma de fogo dá azo à majorante prevista no tipo penal descrito no art. 157 do CP, mas não é elemento nuclear do roubo simples [
caput
do art. 157, CP], que exige apenas a
“violência ou grave ameaça”
.

Dito isso, verifico que a vítima MAYCON DOUGLAS LINHARES VIEIRA, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“V: Eu saí da casa da minha namorada, que fica na Av. Tancredo Neves, do outro lado do córrego, do lado contrário ao [restautante] Mamur; eu fiz a volta, no que eu passei pela ponte, quando eles me abordaram, exatamente em frente do Mamur; eram duas pessoas, me abordaram, tentaram simular que estavam com algum armamento, mas não cheguei a ver; minha namorada estava na frente da casa dela, em frente ao portão, ela gritou, me avisando, mas foi na hora que eu virei e vi os dois;
eles me abordaram, levaram minhas coisas e saíram correndo
, entrando no Jardim Petrópolis; minha namorada já ligou para a polícia; logo após, menos de dois minutos a viatura já estava lá, porque eles se encontravam na Beira-Rio, segundo os policiais me falaram; eles perguntaram se eu queria ir, ver se conseguia encontrar; nós fomos, conseguimos encontrar eles no Bairro Boa Esperança; a maioria estava com eles, só que a minha carteira, com os documentos, estava no Jardim Petrópolis; voltamos e recuperamos.

MP: Por que estava em outro lugar, a sua carteira?

V: Porque eles só pegaram o dinheiro e jogaram fora, com os documentos.

MP: Você reconheceu que era eles mesmo?

V: Sim,
apesar de eu estar apavorado no momento
, eu reconheci pelo porte físico, a cor da camiseta que ele estava tentando amarrar na cara, pra esconder, e porque ele tava com a minha bolsa intacta, nas costas [...].

MP: No momento que você foi assaltado, os dois se aproximaram de você? Como foi?

V:
Os dois se aproximaram de mim e me encurralaram, porque de um lado tava a rua, do outro o córrego; eu tentei ainda esquivar, pra tentar correr, mas não deu
, porque ficou um aqui [de frente], outro aqui [de lado] e o córrego atrás de mim.”

RAIMUNDO, por seu turno, afirmou que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia, aduzindo que abordaram a vítima e levaram seus pertences, e que deu o nome de ADONIS, seu sobrinho, quando foi preso,
“porque na época tinha recém-saído da cadeia de Chapada, mas não adiantou de nada”
.

Restou demonstrado, portanto, que o réu e seu comparsa impingiram temor à vítima, que foi acuada por eles e não teve alternativa a não ser entregar seus objetos pessoais.

Como é cediço, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade, a versão da vítima adquire especial valor, especialmente quando a versão apresentada revela-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no presente caso, em que o próprio apelante confessou o cometimento do roubo, em coautoria com ROGÉRIO.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. [...] (Apelação no 0002697-68.2016.8.11.0028, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

[...] 1 – Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo, que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório [...] (Apelação no 0002177-31.2017.8.11.0107, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Demonstrada a existência de grave ameaça, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação para furto, uma vez que o conjunto probatório carreado é suficiente para a manutenção do
decisum
condenatório.

No tocante à dosimetria, a Defensoria Pública almeja a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na valoração de piso, o juízo singular registrou que RAIMUNDO ostentava, à época do crime em apuração,
quatro condenações anteriores, transitadas em julgado
, valendo-se de
uma delas
para negativar seus
antecedentes
, na primeira etapa, e as outras três como agravantes, na fase intermediária, de modo que não há o
bis in idem
alegado.

Nesse sentido:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte
admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
. Assim, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. [...] [HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019].

Não prospera a pretensão de compensação integral entre as três condenações utilizadas na agravante de reincidência com a confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Nesse sentido:

[...] 4. Tratando-se de
réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.5. No caso,
utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu. Por tal razão, a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da reincidência
[...]
[
HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020].

Observo que, na segunda fase, apesar da preponderância da agravante da reincidência, como visto,
o magistrado sentenciante exasperou a pena intermediária em apenas 2 [dois] meses
, o que não se figura excessivo, não comportando reparos.

No que pertine ao regime de cumprimento da pena, embora ela esteja em patamar inferior a 8 [oito] anos,
o réu é reincidente
, o que autoriza a fixação do
regime mais gravoso
, com base nos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal.

Colho da jurisprudência:

[...] REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SANÇÃO RECLUSIVA
SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
CONDENADO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODO PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
. 1. Não obstante a pena-base do paciente tenha sido fixada no mínimo legal dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
o fato de a sua reprimenda final ser superior a 4 (quatro) anos somado à sua reincidência impedem a fixação de regime prisional menos gravoso
. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. [HC 546.458/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019].

Concluo que a sentença não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Defensoria Pública em favor de RAIMUNDO SILVA PÓVOAS, mantendo incólume a sentença guerreada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020